Tribunal: TJBA
Processo: 0500122-30.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500122-30.2014.8.05.0137

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA PEREIRA TINEL

Advogado(s): ANTONIO DE JESUS BARBOSA, ROZIVAL OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

APELADO: MARCOS ANTONIO CARVALHO GONCALVES

Advogado(s): DANILO MARTINS DE HOLANDA, SAULO MIRANDA MESQUITA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PROPRIEDADE DE IMÓVEL COMPROVADA. ESCRITURA PÚBLICA REGISTRADA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de procedência de pedido de imissão de posse requerido por aquele que adquiriu o imóvel com a anotação no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jacobina / BA.

Caso em que a escritura de compra e venda do bem, devidamente registrada, comprova que o Apelado é o proprietário da casa residencial nº 11, situada no Parque Residencial Júlio Gomes da Rocha; ao passo que o AR (aviso de recebimento dos autos) demonstra que Assírio Lopes da Cruz e Elisângela Pereira Tinel (ora Apelante) foram extrajudicialmente notificados, em 06/09/2013, da aquisição do bem por parte do Apelado.

Preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada. Sentença mantida. Apelação não provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500122-30.2014.8.05.0137, sendo Apelante Elisângela Pereira Tinel Cruz e Apelado Marcos Antônio Carvalho Gonçalves ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
rejeitar a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, conhecer e negar provimento ao apelo.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

P
residente / Relator